Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS.
1 - No caso de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, reputa-se em mora o devedor no momento do vencimento, independentemente de qualquer interpelação do credor. Assim, o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros dos débitos oriundos da falta de pagamento de taxas condominiais se dá a partir do vencimento de cada parcela.
2 - Apelo provido.